Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705759-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA AGRAVADO: LILIAN MARLY CAMPOS CALDAS DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 25a Vara Cível de Brasília (Proc. 0044152-13.2013.8.07.0001 - id 77917872) que, ressarcimento por injustificado atraso na entrega de imóvel, considerou o valor efetivamente pago do contrato (R$ 100.622,61) como base de cálculo para atualização monetária, no montante correspondente a 0,5%, até a entrega das chaves. Defende, em resumo, ofensa à coisa julgada, pois a sentença definiu o percentual de 0,5% do valor venal do imóvel, vale dizer, o valor indicado pelo Fisco, nos termos do art. 13, do DL 82/66, e que corresponde a R$ 69.955,25. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do agravo. 2. Não vejo configurado o fumus boni juris necessários à antecipação da tutela. Valor venal “é o valor de venda, ou o valor mercantil, isto é, o preço por que as coisas foram, são ou possam ser vendidas” (De Plácido e Silva). O imóvel não foi vendido à agravada por R$ 69.955,25. Logo, não foi a esse valor a que se referiu a sentença, mas, sim, ao efetivo valor da venda, este, sim, o valor venal. O DL 82/66, assim como o CTN 33, tratam de valor venal para fins tributários, mais especificamente, para fins de IPTU. O conceito é o mesmo, mas, o valor venal é presumido e não o efetivo, e o próprio Fisco não se utiliza ou não está obrigado a se utilizar da base de cálculo do IPTU para definir, p.ex., o valor do ITBI: Atente-se para os esclarecimentos de Leandro Paulsen: “O art. 33 do CTN define como base de cálculo [do IPTU] o ‘valor venal do imóvel’, ou seja, seu valor no mercado imobiliário. Tal valor não é verificado imóvel a imóvel e sim presumido conforme tabelas chamadas ‘planta fiscal de valores’, que definem o valor do metro quadrado conforme a localização, a natureza e o nível da construção (...). A base de cálculo [do ITBI] ‘é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (art.36) (...). A aferição da base de cálculo [do ITBI] é feita caso a caso, podendo o Fisco acatar o valor pelo qual está sendo realizada a compra e venda noticiada pelo contribuinte ou, se inferior ao valor de mercado, lançar o tributo por montante superior que efetivamente corresponda ao valor venal de mercado. Não há qualquer direito do contribuinte, nem obrigação do Fisco à utilização da mesma base de cálculo do IPTU, baseada nas Plantas Genéricas de Valores – PGVs.” (Curso de Direito Tributário, págs., 376,377 e 389, 11a ed., Saraiva, 2020). Sublinhei. Portanto, no caso, o valor venal a que se refere a sentença corresponderia, a meu sentir, ao valor do imóvel constante do contrato com as atualizações nela determinadas. Essa seria a base de cálculo dos lucros cessantes. Portanto, não constato a aparência do bom direito necessária à antecipação da tutela recursal. Assinalo que o Juízo a quo teve outro entendimento, qual seja, o de que a base de cálculo deve ser a importância que efetivamente paga pela agravada, a qual, parece, não recorreu. Há julgados da Corte nesse sentido, mas proferidos na fase cognitiva. Aqui se trata de execução de sentença, cujos termos estão sendo interprestados. Enfim, neste agravo a questão a decidir é se a base de cálculo dos lucros cessantes é a mesma do IPTU ou, como consta da decisão agravada, o valor pago pela agravada. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 09.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator